Tribunal: TJMT
Processo: 1062191-94.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062191-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anistia, Incentivos fiscais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 06.977.744/0001-47 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

– APELO PROVIDO.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio

sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Templarium Agroindustrial Ltda
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança contra ato do Agente de Tributos Fiscais Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, reconheceu a inadequação da via eleita para o processamento da pretensão autoral, extinguindo o efeito sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 78352013), Templarium Agroindustrial Ltda alega que não figura como objeto da impetração os atos normativos editados pelos Poderes Legislativo e Executivo, mas, sim, o justo receio de que as autoridades coatoras, razão da atividade vinculada, firam o direito líquido e certo da apelante ao cumprirem as normas instituídas em desacordo com a Constituição Federal, ao impedirem ou indeferirem os pedidos de remissão e anistia ou migração/adesão aos novos benefícios fiscais instituídos pela LC 631/2019.

Assevera que o art. 1º da Lei 12.016/09 prevê a possibilidade de impetração de Mandado de Segurança quando houver justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, mediante ilegalidade ou abuso de poder.

Argumenta que por força do artigo 14-B, parágrafos 1º a 5º, e artigo 14-C, parágrafo 1º, do Decreto n.º 273 de 24/10/2019, que regulamentou a Lei Complementar n.º 631/2019, que trata da remissão e anistia de créditos tributários até 31 de dezembro de 2019 e reinstituição dos incentivos fiscais a partir de 1º janeiro de 2020, a apelante está sendo compelida a promover a desistência das suas demandas judiciais e processos administrativos, até o dia 30/11/2019, para que possa, legitimamente, optar e aderir ao novo incentivo fiscal de apuração do imposto, legalizado, estabelecido para os varejistas a partir do início do próximo ano.

Assevera que tais exigências são inconstitucionais e ilegais, pois obrigam a apelante a aderir aos novos incentivos, sob pena de ficar fora do mercado, por falta de competitividade, além disso, ferem o artigo 5º, XXXV da Carta Magna, uma vez que ninguém pode obrigar um contribuinte a desistir de suas demandas judiciais

Afirma que a impetração do mandado de segurança objetiva, justamente, proteger a apelante da aplicação da referida norma, para que não sejam restritas do acesso ao poder judiciário e ao devido processo legal mediante a obrigatoriedade na desistência de ações que discutam os benefícios fiscais reinstituídos.

Aduz que em momento algum utilizou-se da via mandamental como forma de controle de constitucionalidade das normas que contém as previsões violadoras da Constituição Federal, mas, tão somente, que em razão da atividade vinculada das autoridades administrativas, que fosse expedida ordem determinando que não impedissem a apelante de gozar da remissão e anistia, e ao gozar dos benefícios ficais reinstituídos por ausência de desistência das ações administrativas e judiciais.

Sustenta que estaríamos diante de impetração contra lei em tese caso houvesse pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas, sem pedido para obstar a prática de efeitos concretos advindos da aplicação das normas.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, considerando que não se trata de impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese, afastando-se a aplicação da súmula 266/STJ, considerando os efeitos concretos e imediatos na aplicação das aludidas normas, com a consequente concessão da segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4º da Lei Complementar nº 631/2019, do art. 2º do Decreto nº 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto nº 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos nº 273 e nº 319/2019

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões (id. 73719965).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 82998957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório, pretende a empresa Apelante a concessão da segurança, para que seja

anulado o ato coator e, via de consequência, seja possibilitada a fruição do benefício fiscal, independentemente, de desistência da ação judicial que questiona a contrapartida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Necessário se faz um breve histórico sobre o contexto da norma tributária combatida neste
writ.

O Estado de Mato Grosso restituiu o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS para saídas internas de carne bovina por meio da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 e estimou a renúncia fiscal de R$ 252.781.505,95, (duzentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), dado divulgado no Anexo 7 do Projeto de Lei Orçamentária para 2020.

Entrementes, foi publicado em outubro do ano de 2019, o Decreto n. 273/2019, que introduziu alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentar Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Para tanto, alterou a íntegra do artigo 14, incluindo mais dispositivos que tratam dos pressupostos para a fruição de todo e qualquer benefício fiscal, previsto no regulamento ou na legislação tributária estadual.

E nesse ponto, a redação do artigo no 14-B, §1
o
, inciso III, assim condicionou ao contribuinte:

Art. 14-B Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1
o
de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n. 631/2019.

§ 1
o

Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no
caput
deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ
, conforme o caso,
a expressa desistência
:

(...)

III -
de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018.
(Negritei).

A propósito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF – foi instituído pela Lei n. 10.709, de 28 de junho de 2018, e assim dispôs:

Art. 1
o
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Nessa toada, para a fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS para saídas internas de carne bovina, entre outras, a empresa precisa preencher os requisitos contidos na legislação, além do que, expressamente, deve comprovar a desistência de ações que discutam a legalidade da FEEF.

No presente caso, a Apelante
estava sendo compelida a promover a desistência das suas demandas judiciais e processos administrativos, até o dia 30/11/2019, para que pudesse, legitimamente, optar e aderir ao novo incentivo fiscal de apuração do imposto, legalizado, estabelecido para os varejistas a partir do início do próximo ano.

Posto isso, segundo a norma do Decreto, não assiste à Recorrente o direito de usufruir do benefício fiscal, caso não desista das ações judiciais.

Deste modo, o ato tido como coator no presente mandado de segurança é o artigo 2
o
, inciso V, do Decreto Regulamentar n. 273/2019, que incluiu o artigo 14-B, §1
o
, inciso III, no Regulamento do ICMS, com o que, para a empresa Impetrante, seu direito líquido e certo está sendo violado,
uma vez que ninguém pode obrigar um contribuinte a desistir de suas demandas judiciais
.

E, em consonância com o parecer ministerial, entendo que assiste razão a insurgência da Apelante.

Primeiramente, vê-se que a LC n. 631/2019 não exige desistência de qualquer processo judicial ou administrativo à fruição do benefício e, ao estabelecer tal requisito, o Decreto extrapola seus limites materiais impostos pelo Poder Legislativo, além de criar obstáculo ao gozo da benesse fiscal.

Dessa sorte, ao decreto, como norma secundária, cuja função é meramente
regulamentar, não cabe inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

No presente caso, vislumbro não só a violação da legalidade, mas, também, do direito subjetivo e constitucional de ação da Recorrente, que possui o livre acesso à Justiça, de discutir sobre seus deveres, e, nesta hipótese, sobre a legalidade da FEEF.

Posto isso, a desistência de ação judicial, que discute a FEEF, como
conditio sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, de redução de base de cálculo de ICMS, para as saídas internas da empresa, configura violação ao direito líquido e certo da Recorrente, especialmente, no que tange ao seu direito de ação.

Esta Corte Estadual firmou entendimento no mesmo sentido e, em situações análogas, considera ilegal a norma contida no decreto que ultrapassa os limites da lei complementar. Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.
(TJMT - N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Deste modo, uma vez que ato impugnado inovou no ordenamento jurídico, acrescentando requisitos para a migração de benefício fiscal que não constavam na norma primária e hierarquicamente superior, vislumbra-se a violação ao princípio da legalidade.

Diante do exposto, é evidente que restou demonstrada a violação do direito do Recorrente, assim
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação no sentido de conceder a segurança perpetrada pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022